Tribunal: TJES
Processo: 5001456-66.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-66.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARILIA SIMOES MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer com fundamento no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. A sentença reconheceu a intransmissibilidade do direito à cobertura de tratamento médico após o falecimento da autora e manteve a condenação da operadora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à cobertura de tratamento médico pode ser transmitido aos herdeiros após o falecimento da parte autora; e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da extinção do feito sem resolução de mérito por fato superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O direito à cobertura de tratamento médico possui natureza personalíssima e se extingue com o falecimento da parte autora, sendo intransmissível aos herdeiros, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4.
O óbito da parte autora no curso da ação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, pois o objeto da lide se torna inexequível, tornando irrelevante o cumprimento da tutela provisória deferida anteriormente.
5.
A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade. Quando a perda superveniente do objeto decorre de fato não imputável a nenhuma das partes, inexiste sucumbência que justifique a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 7. O direito à cobertura de tratamento médico por plano de saúde possui natureza personalíssima e se extingue com o falecimento do beneficiário, não se transmitindo aos herdeiros.
8.
Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente do óbito da parte autora, não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios quando não for possível atribuir responsabilidade a qualquer das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença do evento 11633871, integrada pela r. decisão do evento 11633879, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer movida por
MARÍLIA SIMÕES MIRANDA
em desfavor da ora apelante, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
como o tratamento médico pleiteado, não se transmitir aos herdeiros, sendo imperativa a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC, o que, de igual modo, foi reconhecida a pertinência da extinção da demanda principal, porquanto o óbito da demandante esvaziou o objeto da lide.
” (evento 11633879)

Asseverou que “
no que tange às verbas de sucumbência, impõe-se sua irretocável manutenção, dado que, conquanto tenha ocorrido a extinção do processo quanto à obrigação de fazer, é fato incontroverso que a parte autora logrou êxito em sua postulação durante o período em que esteve viva, obtendo a tutela antecipada que lhe garantiu a efetivação do direito vindicado, ainda que provisoriamente.
” (evento 11633879).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, Marília Simões Miranda requereu na exordial (evento 11633404) que a operadora de plano de saúde fosse compelida a fornecer terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer mediante os medicamentos Capecitabina 150mg e 500mg e Temozolomida 100mg e 150mg, em razão de prescrição do Dr. Cheng Tzu Yen (Oncologista Clínico, CRM/SP 139.532).

Ocorre que a Sra. Marília Simões Miranda veio a óbito no dia 12 de agosto de 2024 por conta da neoplasia de pâncreas avançada (evento 11633873), o que corretamente ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito e a revogação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (evento 11633419).

Ao contrário do que sustenta a operadora de plano de saúde, não há que se falar na transmissibilidade do direito em debate aos herdeiros da Sra. Marília Simões Miranda, porquanto o pedido de cobertura de tratamento médico tem natureza personalíssima e é intransmissível, segundo pacificou a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021. 2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial. 4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.
5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde. 6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.
7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023.)

Nesse contexto, a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe, na medida em que não foi formulada pretensão indenizatória por danos morais ou materiais, mas tão somente restou veiculado pedido de fornecimento de tratamento médico à Sra. Marília Simões Miranda. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO – MORTE DO AUTOR – OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA – REVOGAÇÃO TÁCITA – RECURSO DESPROVIDO 1. Em que pese o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito (...)” (REsp n. 1.770.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.), a jurisprudência pátria tem adotado conclusão substancialmente diversa em demandas de saúde como a ora em análise, nas quais o feito é extinto sem resolução do mérito após o deferimento da liminar, em razão do óbito da parte autora.
2. Estas demandas possuem natureza personalíssima, sendo certo que, sobrevindo o óbito do requerente no curso da ação, não há outra escolha senão a extinção do feito. 3. É reconhecido, nesses casos, à luz da boa-fé, que a morte do autor não pode ensejar a responsabilidade pela liminar que fora concedida, na medida em que ao próprio espólio não é dado prosseguir naquela demanda, pretendendo a confirmação da decisão precária a título de provimento final, justamente em razão do caráter personalíssimo. Entende-se que houve revogação tácita da referida tutela de urgência.
4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5021636-31.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 19/09/2023)

Por outro lado, considero que prospera o inconformismo da operadora de plano de saúde quanto à inviabilidade de condenação ao pagamento das taxas judiciárias e de honorários advocatícios, visto que o fato superveniente que ensejou a extinção deste feito sem resolução de mérito não pode ser imputado às partes e inviabiliza o exame de quem deu causa ao ajuizamento desta ação. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É sabido que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser orientados pelos princípios da sucumbência e da causalidade. A perda superveniente do objeto da ação impõe a adoção do princípio da causalidade para a fixação da verba honorária de sucumbência.
Sendo impossível apurar a responsabilidade da parte autora ou da parte ré pelo ajuizamento da demanda por fato não imputável a nenhuma delas não há que se falar em condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
(TJMG; APCV 5001781-52.2021.8.13.0016; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 11/04/2024; DJEMG 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS. 1 - Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 2 - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o princípio da causalidade requer a verificação, caso a caso, das circunstâncias que deram motivo à extinção do processo, principalmente nas hipóteses em que tenha tal evento sido verificado pela perda de seu objeto, de modo a não se estabelecer a relação de casualidade e a respectiva sucumbência". (AgRg no AREsp 348.875/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
3 - Destarte, inexiste condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, quando inviável a perquirição de qual litigante seria sucumbente se o mérito da ação fosse analisado.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.211529-5/001, Relator: Des. Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.